Tribunal: STF
Processo: HC 207725
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Alegação de nulidade. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 1.927.620, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelo crime previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal. Narra a denúncia que:



    “[...] a vítima estava sentada na mesa almoçando com a denunciada quando começou a passar mal. Que a denunciada mandou a empregada da casa chamar uma vizinha que é enfermeira, senhora (...) e ao constatar que a vítima estava em estado grave saiu a procura de um carro para leva-lo ao Hospital, como não achou foi até a clínica procurar ajuda. Fato é que a vítima chegou até o Hospital levado por um parente e de lá, por interferência de sua irmã (...), seguiu desta cidade para Belém a procura de um melhor tratamento, porém não resistiu e veio á óbito. Fato que se extrai da leitura das peças de informação é o de que a vítima possuía amante e vivia tendo brigas constantes com a denunciada. Esta dizia aos parentes da vítima que não aceitava a separação e que não aceitaria dividir tudo o que construiu com a vítima sendo usufruído por outra mulher. 



    Consta, ainda, da peça informativa em anexo que a acusada após a morte da vítima contratou advogado e chamou os herdeiros para discutir a herança, pedindo que os mesmos não comentassem esse episódio com ninguém. 



    Dos elementos acima expendidos, e de muitos outros que constam da peça informativa, é possível divisar que a vítima estava vivendo sua vida normalmente, inclusive no dia fatídico encontrou com uma amiga no Banco do Brasil e a mesma relata que a vítima estava normal, como sempre fora. O fato de possuir dívidas com bancos não era motivo suficiente para a vítima suicidar-se. No dia de seu envenenamento a vítima estava em casa com a denunciada e a empregada do casal, sendo que um vidro de veneno foi encontrado pelo Padre (...) no muro que faz divisa com a casa da vítima. Os parentes da vítima declinam que a mesma não vivia bem com a denunciada, que o casal vivia de aparências e as brigas eram constantes, sempre a denunciada declinando que em caso de separação a vítima levaria a pior. Sendo assim, sobejam indícios de que a autoria da morte da vítima deve ser imputada a sua mulher, sendo certo que todos afirmam que a vítima não tinha nenhum motivo para se envenenar tomando ‘chumbinho’ e o mesmo não é dito em relação a denunciada, a qual, segundo os testemunhos, tinha motivos para ministrar ‘chumbinho’ à vítima.”



3.  Concluída a instrução criminal, a paciente foi pronunciada pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do CP).



4. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) negou provimento ao recurso. Na sequência foram opostos, sucessivamente, embargos infringentes, não providos, e embargos declaratórios, rejeitados.



5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da sentença de pronúncia. Afirma que a “leitura atenta dos termos da pronúncia revela que essa decisão não apontou indícios suficientes de autoria em desfavor da Paciente. A bem da verdade, a acusação contida na denúncia e acolhida na pronúncia baseia-se única e exclusivamente em duas presunções, a saber: 1ª. ‘A vítima não tinha nenhum motivo para se envenenar tomando ‘chumbinho’; e 2ª. Paciente ‘tinha motivos para ministrar ‘chumbinho’ à vítima”. Além disso, destaca que “[a] acusação ventilada na denúncia e acolhida na pronúncia apoia-se APENAS E TÃO SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS FAMILIARES DA VÍTIMA”.



7. Prossegue a narrativa para ressaltar que “a Paciente fez o que foi possível para salvar a vida da vítima. Tanto é que, quando o médico do hospital municipal de Mocajuba suspeitou de envenenamento e sugeriu a imediata transferência da vítima, ELA FRETOU UM AVIÃO PARTICULAR PARA LEVÁ-LO A BELÉM, ONDE FICOU INTERNADO ATÉ VIR A ÓBITO NO DIA 25 DE AGOSTO/2013. Por esse frete, a Recorrente pagou o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)”. Por fim, a “Paciente nega a acusação e sustenta que seu esposo se suicidou”.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de reconhecer a ilegalidade manifesta da decisão de pronúncia e, assim, despronunciar a Paciente”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



13. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “[n]ão há o que se falar em reforma da sentença de pronúncia quando o lastro probatório acostado aos autos comprova de maneira cristalina a materialidade, bem como que os indícios de autoria do delito de homicídio qualificado por uso de veneno recaem sobre a recorrente (...). Das provas suso destacadas, verifica-se que nos autos existem elementos que demonstram os indícios de autoria da ré/embargante, em especial os relatos dos casos extraconjugais da vítima e da insatisfação da ré para com estes, bem como pelo fato de o recipiente contendo a mesma substância que levou a vítima à óbito ter sido encontrado no terreno da igreja, que fica localizado ao lado à casa do casal, em direção a um balancim da residência, destacando-se ainda, que momentos antes de a vítima passar mal em razão do envenenamento estavam na mesa almoçando, tão somente a vítima e a ré, ora recorrente”.



14. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



     Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator